Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025850-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (AGRAVANTE), ROMULO GUSMAO DE MESQUITA SANTOS - CPF: 161.815.888-09 (AGRAVADO), ROMULO GUSMAO DE MESQUITA SANTOS - CPF: 161.815.888-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA - CNPJ: 71.902.548/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PLUMA COTTON COMERCIO DE ALGODAO E CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 58.833.096/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL EX-SOCIOS. HABILITAÇAO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a sucessão processual para inclusão de ex-sócio, determinando citação para pagamento imediato, sob pena de bloqueio.

II. Questão em discussão:

Examina-se se a extinção regular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento automático da execução contra ex-sócios ou se é necessário prévio contraditório em procedimento de habilitação.

III. Razões de decidir:

A extinção da sociedade se equipara à morte da pessoa natural (art. 110, CPC). Contudo, a sucessão processual não é automática. Exige habilitação (arts. 689-692, CPC) e limitação da responsabilidade do ex-sócio ao patrimônio líquido recebido na liquidação.

IV. Dispositivo:

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
: “A extinção regular da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual de seus ex-sócios, mas não de forma automática, impondo-se a observância do procedimento de habilitação, com citação prévia e limitação da responsabilidade ao patrimônio líquido recebido na liquidação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Nadim Makari
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0004600-41.2020.8.11.0015, proposta por
Romulo Gusmão de Mesquita Santos
em face da empresa
Pluma Cotton Comércio de Algodão e Cereais Ltda. – ME
., que deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da execução, sob o fundamento de que, diante da extinção da pessoa jurídica executada por liquidação voluntária, seria cabível o redirecionamento da execução ao ex-sócio.

Determinou-se, ainda, a
citação do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante exequendo
, sob pena de constrição de valores via
Sisbajud
.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada implica
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que lhe imputou responsabilidade patrimonial direta sem a observância do procedimento adequado para tanto. Aduz, ainda, que a
dissolução da empresa ocorreu de forma regular no ano de 2013
, com distrato social devidamente registrado, e que a
execução foi proposta apenas anos depois
, não sendo possível, portanto, sua responsabilização nos termos do art. 1.032 do Código Civil.

Prossegue, apontando a
ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
, argumentando que a mera inexistência de bens penhoráveis e o encerramento formal da empresa não são suficientes para justificar a medida.

Defende, ainda, a limitação da responsabilidade recebida na dissolução, conforme o art. 1.110 do. C. Civil.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica e sucessão processual, subsidiariamente, a limitação da responsabilidade.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 304645887.

Informações coligidas pela magistrada a quo no Id n. 305048896 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 310979351 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, c
uida-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, decorrente da Ação de Cobrança no 0001760-68.2014.8.11.0015, no qual o exequente, ora agravado, busca receber crédito fixado em desfavor da então executada -
Pluma Cotton Comércio de Algodão e Cereais Ltda
.

Cinge-se que no curso do processo executivo, o juiz singular proferiu decisão determinando a
sucessão processual da pessoa jurídica extinta pelo ex-sócio
,
Sr. Nadim Makari
, incluindo-o no polo passivo, com ordem de pagamento no prazo de 15 dias.

Diante disso, recorre o agravante, alegando a
nulidade por
ofensa ao contraditório
, por ter sido incluído diretamente como executado e compelido à satisfação do débito sem observância do procedimento próprio (habilitação dos sucessores), e que a responsabilização ilimitada exigiria
incidente de desconsideração
ou ação própria, com prova robusta de abuso (desvio de finalidade/confusão patrimonial).

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à análise da legalidade da decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, deferiu o pedido do exequente para inclusão do ex-sócio Nadim Makari no polo passivo da execução, determinando, de forma concomitante, sua citação para pagamento imediato da obrigação, no prazo do art. 523 do CPC, sob pena de constrição judicial de ativos financeiros.

Pois bem.

É cediço que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária
se equipara, para fins processuais, à morte da pessoa natural
, atraindo a incidência do art. 110 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,
extinta a pessoa jurídica, viável a sucessão processual pelos seus sócios
, desde que observados dois pressupostos: (i) a utilização do procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC, com a necessária citação dos sucessores para o exercício do contraditório; e (ii) a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição, caso em que a responsabilidade dos ex-sócios limita-se ao montante por eles recebido na liquidação.

A proposito

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. I
NTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15
.

(...)

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15
. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6.
À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 12.09.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. CAPACIDADE PROCESSUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se equipara à morte da pessoa natural. Precedentes.

2.
A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima
.

3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025)

Portanto, diversamente do que fundamentou o juiz singular, a sucessão processual de ex-sócios não se opera de forma
automática
nem tampouco autoriza a imediata expedição de ordem de pagamento contra o sucessor processual, sob pena de flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

No caso em pauta, embora acertada a premissa de que a dissolução regular da sociedade empresária autoriza a sucessão, incorreu em equívoco a decisão agravada ao determinar, de forma imediata, a citação do agravante para pagamento do débito, sob pena de constrição patrimonial, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia em procedimento próprio de habilitação.

De rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade parcial da decisão agravada, unicamente no ponto em que determinou a citação para pagamento e autorizou atos constritivos, devendo o exequente, caso persista na pretensão de responsabilizar o ex-sócio, promover a habilitação nos moldes legais, ocasião em que se assegurará ao agravante a possibilidade de contraditório, com a delimitação de sua responsabilidade à luz do tipo societário e do patrimônio eventualmente recebido na partilha.

Ressalte-se que a presente decisão não afasta a possibilidade de responsabilização futura do agravante, mas tão somente condiciona o redirecionamento da execução à observância do procedimento adequado, de modo a harmonizar a efetividade do processo executivo com as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Assim a decisão agravada merece parcial reparo para

afastar a ordem de pagamento imediato e quaisquer atos constritivos em face do agravante; e
determinar que o exequente promova a habilitação dos ex-sócios da sociedade extinta
Pluma Cotton Comércio de Algodão e Cereais Ltda.
, nos termos dos arts. 689 a 692 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025